Tribunal: TJMT
Processo: 1021340-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021340-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A) GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), WALKIRIA SOARES ARAUJO - CPF: 720.038.201-91 (AGRAVADO), DEBORA MOREIRA BORGES NUNES - CPF: 892.839.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – HOME CARE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 12 HORAS POR DIA – NECESSIDADE – DEMONSTRAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O plano de saúde deve disponibilizar os profissionais indispensáveis ao tratamento em ambiente domiciliar conforme indicação dos médicos que acompanham o paciente.

O técnico de enfermagem deve ser assegurado em conformidade com as necessidades médicas básicas, tais como administração de medicamentos via endovenosa, coleta de exames, limpeza de curativos, trocas de sondas, entre outros atendimentos que precisam ser realizados por pessoas com formação específica; ao cuidador incumbe auxiliar o paciente nas atividades da vida diária.

É razoável que o médico que a acompanha o paciente em
home care
ateste a imprescindibilidade do tratamento

periodicamente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1030675-80.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para
que a empresa promovida disponibilize imediatamente o Home Care, nos exatos termos da prescrição médica, ou seja, com fornecimento de técnico de enfermagem por 12 (doze) horas diárias
.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Afirma que como o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da medida.

Sustenta que a falta da exigência de renovação da prescrição médica estabeleceu fornecimento de tratamento incerto, indeterminado e
ad eternum
.

Argumenta que a determinação representa um verdadeiro cheque em branco, ao estabelecer uma obrigação genérica, cujo cumprimento de algumas obrigações, ao arrepio da lei, poderá ser arbitrado exclusivamente por uma das partes (artigos 1221 e 489 do Código Civil2) e impõe a ela o ônus e perdas anormais e excessivas (art. 21, parágrafo único da LINDB3).

Frisa que a conduta de exigir atualização do receituário é medida legal consubstanciada em normas expedidas pelo CFM, art. 7º, §1º e Art. 13, ambos da Resolução Nº 1.598/20005 que estabelecem que os receituários médicos sejam revistos com regularidade e modificados quando necessário.

Destaca que, conforme parecer emitido pelo CFM (Parecer Nº 20/2018), no caso de tratamento terapêutico contínuo, o receituário é válido por 90 dias, eis que as
doenças de curso prolongado ou devolução crônica que requeiram uso contínuo dos medicamentos, as consultas de controle têm caráter prognóstico
.

Diz que a internação domiciliar e o atendimento domiciliar são modalidades diferentes, e que neste último a família assume os custos da contratação de profissionais.

Informa que o quadro clínico da agravada e a doença a qual enfrenta não implica a disponibilização desses profissionais, e o que ela requer é de cuidador, cujo custo há de ser suportado de forma particular, porquanto extrapola o âmbito de cobertura da operadora de saúde.

E mais, a agravada não contratou a cobertura pretendida, razão pela qual não faz jus ao pagamento dessas despesas.

Afirma que não há qualquer norma legal, cláusula contratual e nem previsão da ANS que obrigue os planos de saúde a fornecerem um técnico de enfermagem por 12 horas diárias.

Contraminuta no ID. 236928194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para compeli-la a custear o
home care
, sobretudo com fornecimento de técnico de enfermagem por 12 horas diárias.

A agravada tem 88 anos (nascida em 20-06-1936), e é beneficiária do plano de saúde da ré na modalidade Unimed Co-participação -Coletivo empresarial – Ambulatorial/hospitalar com obstetrícia desde 01-03-2010.

Ingressou em juízo sob a alegação de que em 20-05-2024 foi às pressas para UTI do Hospital São Francisco de Assis em Goiânia, tendo sido submetida a colocação de marca passo, mastectomia total e cirurgia de obstrução intestinal.

Em razão de complicações ficou entubada, desenvolveu quadro grave de pneumonia, e ante a vulnerabilidade da paciente, o médico que a acompanha recomendou internação domiciliar com enfermagem: 12 horas; fisioterapia respiratória e motora: 6 vezes na semana; nutrição: 1 vez na semana; fonoaudióloga: 2 vezes por semana; e visita médica mensal (ID. 162764071).

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante, o laudo que subsidia o pedido de tutela de urgência não especifica com detalhamento qual seriam as necessidades a justificar o profissional de enfermagem.

E da Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial -ABEMID se extrai que a autora se encaixa
no perfil de parcialmente dependente
. Confira-se:

Também se verifica na Obs.: 3 – “entende-se por DEPENDÊNCIA PARCIAL DE CUIDADOS a
necessidade de enfermagem 12h
”, ou seja, todos os relatórios juntados pela agravante demonstram a necessidade de acompanhamento do técnico em enfermagem por 12 horas, conforme prescrição médica (ID. 164767999).

E ainda quanto a necessidade de renovação da prescrição médica para a internação domiciliar, é razoável que o médico que a acompanha ateste a imprescindibilidade do tratamento

a cada seis meses.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO PERIÓDICA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Comprovada a necessidade de internação na modalidade Home Care, imprescindível ao tratamento de criança acometida de neuropatia sérica, pneumonia devida a outros estreptococos, tetraplegia espástica, epilepsia, e que apresenta episódios recorrentes de broncoaspiração, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.
Necessário se faz que o autor, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do tratamento, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento.
Recurso provido. (TJ-MT 00058999320198110013 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/03/2021)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para fazer constar a obrigatoriedade de a cada seis meses a autora apresentar renovação da prescrição médica para a internação domiciliar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024